Tribunal: TJMT
Processo: 1005117-48.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005117-48.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CUNHA, QUEIROZ & GAROFALO LTDA - CNPJ: 00.791.866/0001-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (RECORRIDO), JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - CPF: 544.876.174-72 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (REPRESENTANTE), CUNHA, QUEIROZ & GAROFALO LTDA - CNPJ: 00.791.866/0001-68 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - CPF: 544.876.174-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos da Súmula n. 323 do STF, é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo

(REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005117-48.2020.8.11.0041, impetrado por
CUNHA, QUEIROZ E GARÓFALO LTDA
em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação do bem apreendido (veículo micro-ônibus Mercedes Bens, placa QCH-5846).

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, opina pela ratificação da sentença (id. 58047962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1005117-48.2020.8.11.0041, impetrado por
CUNHA, QUEIROZ E GARÓFALO LTDA
em desfavor da
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação do bem apreendido (veículo micro-ônibus Mercedes Bens, placa QCH-5846).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança, ratificando a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
A decisão de liberação do veículo apreendido deve ser mantida, diante do sólido entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de a Administração Pública reter bens como forma de coagir o contribuinte ao pagamento de tributo, conforme disposto no verbete sumular 323 do STF.

De fato, o Agente Fiscal tem o dever funcional de verificar a regularidade no transporte rodoviário coletivo. Porém, não lhe é lícito apreender ou reter bens por tempo além do necessário e suficiente ao levantamento dos elementos indispensáveis à verificação de eventual ato infracional.

As premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

Todavia, o acolhimento do pedido desta ação mandamental, há de ser parcial, apenas para a liberação do veículo apreendido, indeferido, de plano, o pleito para anulação do auto de infração.

Ao contrário do que defende o impetrante, o Auto nr. 1624, lavrado ainda que de forma sucinta, indica o fato e sua subsunção às normas legais. Portanto, a pretensão de sua anulação requer dilação probatória, vedado nesta via estreita do mandamus
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA deste mandamus somente para ratificar a decisão liminar id 29271255 naquilo que pertine a ordem para liberação do bem apreendido (veículo micro-ônibus Mercedes Bens, placa QCH-5846)
” (id. 51749463).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte impetrante foi enquadrada nas penalidades previstas no artigo 57, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” c/c inciso II, da Lei Complementar n. 432/2011,
in verbis
:

Art. 57. A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:

I - no valor de 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às delegatárias do serviço público de transporte intermunicipal de passageiros ou autorizatárias do serviço privado de fretamento, nos seguintes casos:

a) operação de serviço intermunicipal de transporte de passageiros em horário, itinerário ou seção não autorizados pela AGER/MT;

b) utilização de veículo em desacordo com as regras de vistoria e inspeção veicular, estabelecidas em lei e no regulamento do serviço;

c) utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade na AGER/MT;

[...]

II - no valor de 200 (duzentos) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta lei complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal;

Com efeito, afigura-se ilegal e arbitrário condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa aplicada, consoante Súmula n. 323 do STJ:

“
É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade de condicionar a liberação do veículo apreendido ao pagamento de multas e despesas de estadia,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Ademais, a irresignação não prospera, porque o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas com transbordo. REsp 1.750.606/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/11/2018; AgInt no AREsp 1.371.903/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/5/2019; AgInt no AREsp 456.169/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/11/2016.

3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1824362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 11/10/2019).

Em caso análogo, presidindo a Câmara Temporária de Direito Público, filiei-me a tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –APREENSÃO DE VEÍCULO – AUTUAÇÃO OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM HORÁRIO, ITINERÁRIO OU SEÇÃO NÃO AUTORIZADOS PELA AGER/MT – CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO De MULTA – ILEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO.

“É ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, bem como o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por ausência de amparo legal. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.124.832/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11.5.2010).

(N.U 1019155-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

Sendo assim, considera-se ato abusivo e ilegal condicionar a liberação do veículo apreendido (micro-ônibus Mercedes Bens, placa QCH-5846), ao pagamento das multas, taxas de guincho e uso do pátio.

Ademais, a não liberação do veículo ocasionaria dano contínuo à parte impetrante, tendo em vista que necessita do veículo para o desempenho de suas atividades profissionais.

Com essas considerações,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020